Tribunal: TCU
Processo: 047.807/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3998/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste em desfavor de Marisa dos Santos Pereira, como então prefeita de Uruaçu - GO (Gestão: 2005-2008), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 0458/2005 (SIAFI n.o 553596) firmado para o " apoio ao desenvolvimento turístico, construção de Centro de Treinamento com 452,3m2 na Av. Generosa Fernandes de Carvalho, loteamento Balneário ", sob o valor original de R$ 275.000,00 a partir do aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e de R$ 25.000,00 em recursos da contrapartida; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que Marisa dos Santos Pereira teria falecido em 21/10/2011, inexistindo as eventuais informações disponíveis sobre o respectivo espólio, tendo ocorrido o longo transcurso em mais de 10 anos desde as cogitadas falhas para a atual citação dos eventuais sucessores da responsável (falecida), e, desse modo, a Secex-TCE teria proposto o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, salientando, ainda, que o valor do cogitado dano em R$ 53.702,28 seria inferior ao limite de alçada fixado pela Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 115); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, até porque sobressairiam as evidências sobre o subsequente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos sucessores do gestor falecido, e, assim, o Tribunal pode promover o arquivamento do presente feito, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 169, inciso VI, e 213, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, prolatando a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 047.807/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marisa dos Santos Pereira (falecida - CPF XXX.544.421-XX). 1.2. Entidade: Município de Uruaçu - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover, por intermédio da unidade técnica, o arquivamento desta tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do presente processo.